Tribunal: TJPA
Processo: 0800924-06.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800924-06.2022.8.14.0013

APELANTE: EMERSON DA SILVA SERRÃO, LUCIANO DE JESUS QUEIROZ DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TEMA 158 DO STF. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTAR INERENTE À GRAVE AMEAÇA DO CRIME DE ROUBO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurgem-se as defesas contra a sentença (ID: 12622543, datada de 06/09/2022) que condenou
os apelantes EMERSON DA SILVA SERRÃO
e
LUCIANO DE JESUS QUEIROZ DE SOUZA
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa para Emerson da Silva Serrão
, e de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa para Luciano de Jesus Queiroz de Souza
, ambas a serem cumpridas inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos acusados, alega e requer:

·

Em relação a Emerson da Silva Serrão, a redução da pena-base pecuniária (dias-multa), alegando desproporcionalidade, e o reconhecimento de que as atenuantes da menoridade relativa e confissão reduzam a pena abaixo do mínimo legal.

·

Em relação a Luciano de Jesus Queiroz de Souza, a redução da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais, e a devida aplicação da atenuante da confissão, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo.

·

Afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, para os apelantes.

III - Razões de decidir

03. Assiste parcial razão aos apelantes. Em relação ao apelante Emerson da Silva Serrão, a pena de multa fixada na origem mostrou-se desproporcional à reprimenda corporal, impondo-se seu redimensionamento para observância do critério trifásico e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

04. Todavia, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

05. Quanto ao apelante Luciano de Jesus Queiroz de Souza, verifica-se ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos, personalidade e circunstâncias do crime, porquanto o uso de simulacro de arma constitui elementar inerente à grave ameaça do delito de roubo, sendo vedado seu emprego para exasperação da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

06. Assim, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, mantida, contudo, a impossibilidade de incidência da atenuante abaixo do piso abstratamente previsto, em razão da Súmula 231 do STJ.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido, e o seu mérito é parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

08.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o mesmo critério trifásico da dosimetria. O uso de simulacro de arma de fogo, por constituir circunstância inerente à grave ameaça do crime de roubo, não pode fundamentar a exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem. Reconhecidas atenuantes genéricas, permanece inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2094292 PI 2023/0310946-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

(STJ - AREsp: 2738564 ES 2024/0335216-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000001065766, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/02/2026, Data de Publicação: DJEN 25/02/2026).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800924-06.2022.8.14.0013
.

APELANTE: EMERSON DA SILVA SERRÃO.

APELANTE: LUCIANO DE JESUS QUEIROZ DE SOUZA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
EMERSON DA SILVA SERRÃO
e
LUCIANO DE JESUS QUEIROZ DE SOUZA
(ID: 12622558, em 28.10.2022), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID: 12622543, em 06.09.2022), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 12622476) que, em 04 de maio de 2022, no município de Capanema/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, 03 (três) telefones celulares (Samsung A31, Redmi Note 8 e LG K41S) pertencentes às vítimas David Silva Reis, Marcos Vinicius Santos da Silva e Wanderson Willians Miranda de Oliveira.

A r.
sentença concedeu aos apelantes o direito de recorrerem em liberdade
,
tendo sido expedidos e cumpridos os respectivos Alvarás de Soltura na data de 09.09.2022
, encontrando-se ambos os apelantes expressamente em liberdade desde então.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva de Emerson da Silva Serrão em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, e a de Luciano de Jesus Queiroz de Souza em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 12622558, em 28.10.2022), a Defensoria Pública requereu:

·

Em relação a Emerson da Silva Serrão, a redução da pena-base pecuniária (dias-multa), alegando desproporcionalidade, e o reconhecimento de que as atenuantes da menoridade relativa e confissão reduzam a pena abaixo do mínimo legal;

·

Em relação a Luciano de Jesus Queiroz de Souza, a redução da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais, e a devida aplicação da atenuante da confissão, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo;

·

Subsidiariamente, para ambos, o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 12622561, em 17.11.2022), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a pena de multa de Emerson foi proporcional ao concurso de pessoas, que a exasperação da culpabilidade de Luciano decorre do destemor evidenciado pelo uso do simulacro, e que a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena para aquém do mínimo legal na segunda fase.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 12848037, em 28.02.2023), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, concordando com a Defesa estritamente no tocante à necessidade de adequação proporcional da pena de multa de Emerson à sua sanção corporal, bem como à neutralização das circunstâncias judiciais (personalidade, motivos e circunstâncias do crime) equivocadamente negativadas para Luciano, adequando a pena-base deste último a um patamar mais brando, mas rejeitando os pleitos de redução provisória abaixo do mínimo legal ante a incidência da Súmula 231 do STJ.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito da preliminar arguida, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito, em síntese:

(i)

Ao redimensionamento da pena de multa imposta ao apelante Emerson da Silva Serrão;

(ii)

À pretensão de redução da pena provisória aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; e

(iii)

Ao pedido de readequação da pena-base do apelante Luciano de Jesus Queiroz de Souza, diante da alegada ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

01.

APELO INTERPOSTO POR EMERSON DA SILVA SERRÃO

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
.

A primeira insurgência defensiva refere-se à pena pecuniária imposta ao apelante Emerson da Silva Serrão, fixada pelo Juízo singular em 160 (cento e sessenta) dias-multa após a terceira fase da dosimetria.

Analisando-se a estrutura dosimétrica constante da sentença (ID: 12622542), verifica-se que o magistrado de origem fixou a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, mas procedeu à exasperação da pena de multa em patamar desproporcional e dissociado da reprimenda corporal.

Nesse ponto
,
assiste razão à Defesa
.

Conforme corretamente pontuado no Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 12848037), a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se o mesmo critério trifásico utilizado para a sanção corporal.

Nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa deve partir do mínimo legal de 10 (dez) dias-multa quando a pena-base privativa de liberdade for fixada no piso abstratamente previsto.

Assim, tendo sido a pena-base corporal estabelecida no mínimo legal, não se mostra proporcional a fixação da pena pecuniária em patamar significativamente superior, sem fundamentação concreta idônea.

O entendimento ministerial lançado nas contrarrazões (ID: 12622561), no sentido de que a incidência da majorante autorizaria a elevação desproporcional da pena de multa já na primeira fase,
não merece acolhimento
,
porquanto as causas de aumento devem repercutir apenas na terceira etapa do sistema trifásico
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade aplicada, em observância ao art. 49 do Código Penal e aos critérios da individualização da pena. Veja-se:

“(...)
A pena de multa foi fixada em observância à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
,
como exige o art.
49
do
Código Penal
e a jurisprudência desta Corte
.(...)” (STJ - REsp: 2094292 PI 2023/0310946-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

Dessa forma,
impõe-se o redimensionamento da pena pecuniária
, a fim de adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

02.

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.

A Defesa sustenta, ainda, que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa deveriam conduzir à redução da pena provisória para patamar inferior ao mínimo legal, reputando indevida a aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão
.

Embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em favor do apelante Emerson Serrão, a pena-base já havia sido fixada no
mínimo legal de 04
(
quatro
)
anos de reclusão
, circunstância que impede a redução da reprimenda abaixo desse patamar.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
”

O entendimento sumulado permanece hígido e compatível com a Constituição Federal, tendo sido reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 597270, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 158).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

A matéria encontra-se definitivamente estabilizada no âmbito das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento, inclusive sob sistemática qualificada (Tema 190), assentando que o método trifásico não autoriza a superação dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados.

Assim, inexiste violação aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade ou dignidade da pessoa humana.

Portanto, correta a manutenção da pena provisória no mínimo legal.

03.

APELO INTERPOSTO POR LUCIANO DE JESUS QUEIROZ DE SOUZA.

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
.

A Defesa do apelante Luciano de Jesus Queiroz de Souza pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea para a negativação das vetoriais
culpabilidades
,
personalidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
.

Neste ponto
,
assiste razão à Defesa
.

Da análise da sentença condenatória (ID: 12622542), verifica-se que o magistrado singular utilizou o emprego de simulacro de arma de fogo como fundamento para recrudescer a culpabilidade do agente.

Todavia, tal circunstância já integra o próprio elementar típica da grave ameaça inerente ao delito de roubo, não podendo ser novamente valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, sob pena de manifesto
bis in idem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o uso de simulacro de arma de fogo constitui circunstância inerente à elementar da violência ou grave ameaça do crime de roubo, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base, sob pena de indevido bis in idem, devendo a dosimetria observar elementos concretos que extrapolem o próprio tipo penal, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal. Veja-se:

“(...)
O entendimento das instâncias ordinárias está em dissonância com a jurisprudência do STJ
,
que considera o uso de simulacro de arma de fogo como circunstância inerente à violência ou grave ameaça do tipo penal de roubo
,
não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base
.(...) A jurisprudência do STJ estabelece que a dosimetria da pena deve ser fundamentada em dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, conforme o critério trifásico do art. 68, c/c o art. 59, do Código Penal. (...)” (STJ - AREsp: 2738564 ES 2024/0335216-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

“(...)
O entendimento das instâncias ordinárias está em dissonância com a jurisprudência do STJ
,
que considera o uso de simulacro de arma de fogo como circunstância inerente à violência ou grave ameaça do tipo penal de roubo
,
não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base
. (...) A jurisprudência do STJ estabelece que a dosimetria da pena deve ser fundamentada em dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, conforme o critério trifásico do art.
68
, c/c o art.
59
, do
Código Penal
. (
AREsp n. 2.738.564/ES
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025, grifei.) (...) “(STJ - HC: 00000000000001065766, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/02/2026, Data de Publicação: DJEN 25/02/2026). Grifei.

Além disso, a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime foi fundada em expressões genéricas, como a afirmação de que “
nada há que favoreça o sentenciado
”, fundamentação manifestamente inidônea para justificar o recrudescimento da reprimenda.

Além disso, cumpre ressaltar que tal entendimento não constitui orientação isolada, mas posicionamento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e lastreada em circunstâncias que efetivamente extrapolem os elementos inerentes ao próprio tipo penal.

A Corte Superior repele, de forma reiterada, a utilização de fundamentações genéricas, abstratas ou baseadas em elementares do delito para negativar circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, por configurar indevido
bis in idem
e afronta ao sistema trifásico da dosimetria da pena.

Tal compreensão, inclusive, encontra-se expressamente reafirmada nos julgados acima colacionados, os quais reconheceram a impossibilidade de utilização do simulacro de arma de fogo para recrudescer a pena-base no crime de roubo, bem como a necessidade de motivação idônea e concreta para a valoração negativa das vetoriais judiciais.

A ausência de circunstâncias favoráveis não autoriza, por si só, a negativação das vetoriais do art. 59 do Código Penal, incumbindo ao julgador demonstrar concretamente os elementos desfavoráveis aptos a justificar a exasperação.

Dessa forma,
impõe-se a neutralização das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas negativamente
e a
consequente redução da pena-base do apelante Luciano ao mínimo legal de 04
(
quatro
)
anos de reclusão e 10
(
dez
)
dias-multa
.

04.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante Luciano de Jesus, a redução deve observar o parâmetro ordinariamente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, correspondente à fração de 1/6 (um sexto).

Passa-se, portanto, ao redimensionamento da reprimenda, em atenção ao escorreito modelo metodológico adotado por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, que consagra o critério matemático de incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente de forma autônoma e idônea.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Todavia, uma vez redimensionada
a pena-base para o mínimo legal
,
a incidência da atenuante não possui aptidão para conduzir a reprimenda aquém desse patamar
, incidindo novamente o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

05.

FIXAÇÃO DAS PENAS APLICANDO O CRITÉRIO DE 1/6 PARA LUCIANO DE JESUS QUEIROZ DE SOUZA
.

Primeira Fase

Neutralizadas as vetoriais indevidamente negativadas, fixa-se a pena-base no mínimo legal de
04
(
quatro
) a
nos de reclusão
e
10
(
dez
)
dias-multa
.

Segunda Fase

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inviável a redução aquém do mínimo legal, em razão da Súmula nº 231 do STJ.

Mantém-se a pena provisória em
04
(
quatro)

anos de reclusão
e
10
(
dez
)
dias-multa
.

Terceira Fase

Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP),
aplica-se a fração de aumento de 1/3
(
um terço
).

A pena definitiva resta fixada em
05
(
cinco
)
anos
e
04
(
quatro)

meses de reclusão
, além de
13
(
treze
)
dias-multa
.

PARA EMERSON DA SILVA SERRÃO

Primeira Fase

Mantém-se a pena-base no mínimo legal:
04
(
quatro
)
anos de reclusão
e
10
(
dez
)
dias-multa
.

Segunda Fase

Embora incidentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, inviável a redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Mantém-se a pena provisória em
04
(
quatro
)
anos de reclusão
e
10
(
dez
)
dias-multa
.

Terceira Fase

Aplicada a majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), na fração de 1/3 (um terço), fixa-se a pena definitiva em
05
(
cinco
)
anos
e
04
(
quatro
)
meses de reclusão
, além
de 13 (treze) dias-multa
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, ambos os apelantes deverão iniciar o cumprimento das penas em
regime inicial

semiaberto
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria (ID: 26685131)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JORLAN SILVA COSTA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau (ID:12622542), para redimensionar a reprimenda definitiva de
EMERSON DA SILVA SERRÃO
e
LUCIANO DE JESUS QUEIROZ DE SOUZA
tornando-as idênticas no patamar final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, fixando o regime inicial
semiaberto
, mantendo incólumes as demais disposições periféricas delineadas no ato de primeiro grau, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026